Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718509-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MARCIA VALERIA DE SOUSA DECISÃO Em preliminar de contrarrazões, a apelada Márcia Valéria de Sousa requer o reconhecimento da prevenção do e. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, por ter sido o relator das apelações no 0714347-22.2023.8.07.0001 e 0718438-58-2023.8.07.0001. Sem razão. Considerando a eleição do e. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa para cargo de direção do Tribunal no biênio 2024-2026, com consequente afastamento desta e. Quarta Turma Cível, a prevenção será observada somente em relação ao órgão. Assim dispõe o Regimento Interno do TJDFT: “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016)”. – grifei. Correta, portanto, a redistribuição aleatória entre os integrantes da Quarta Turma Cível, certificada em ID 64055558. Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões e firmo minha competência para o julgamento da apelação. Preclusa esta decisão, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator